Tribunal: TJSP
Processo: 2258818-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais. Plano de saúde. Decisão agravada que deferiu a tutela provisória antecedente, para determinar que a Ré autorize/custeie a realização do tratamento. Inconformismo da Ré, sob o fundamento de que o procedimento pleiteado não tem previsão de cobertura contratual, além de não constar no rol de procedimentos da ANS. Não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais. Plano de saúde. Decisão agravada que deferiu a tutela provisória antecedente, para determinar que a Ré autorize/custeie a realização do tratamento. Inconformismo da Ré, sob o fundamento de que o procedimento pleiteado não tem previsão de cobertura contratual, além de não constar no rol de procedimentos da ANS. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela. Decisão mantida, nos limites da cognição do agravo. Recurso não provido.